Tribunal: TJSP
Processo: 0012682-10.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012682-10.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RAFAEL DA SILVA LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012682-10.2020.8.26.0576 -Voto no
2
voto número 48.169
Agravo em Execução no 0012682-10.2020.8.26.0576
(Exec. no 1.171.555 Vara das Exec. Criminais Foro de
São José do Rio Preto)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RAFAEL DA SILVA LEMOS
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 25/27,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o
regime aberto, formulado pelo sentenciado Rafael da Silva Lemos,
por ter preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos
termos do artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de seu representante,
Promotor de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/07, alegando que, embora o sentenciado
houvesse adimplido o requisito de ordem objetiva, não alcançara o de
natureza subjetiva, pois fora condenado pela prática de crimes graves,
com longa pena a cumprir, além de possuir histórico prisional conturbado,
pugnando pela realização de exame criminológico, que não foi abolido
pela nova sistemática legal. Requer, assim, a cassação da decisão de
primeiro grau para que se determine o retorno do agravado ao
regime fechado e que seja determinada a realização de exame
criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 37-38/41; a decisão foi
mantida, à fl. 42; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 48/52, opinou
por seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012682-10.2020.8.26.0576 -Voto no
3
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se
mostrem respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério
Público.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado
condenado pela prática de crimes de roubo, sendo-lhe imposto o regime
prisional fechado, fixadas suas penas privativas de liberdade no total de
doze (12) anos, onze (11) meses e doze (12) dias de reclusão.
Conforme o Boletim Informativo, o agravado preenchera o
requisito de ordem objetiva; ressalta-se, como bem ponderou o Ilustre
Promotor de Justiça a oficiar nos autos, que seu envolvimento na prática
de crimes de roubo, delitos cometidos com violência e/ou grave ameaça,
demonstra que ele não preenchia o requisito de ordem subjetiva para a
obtenção da benesse pleiteada, embora ostentasse boa conduta
carcerária, cf. fl. 08. Era necessário aferir, com maior grau de certeza, se
ele possuía méritos e condições subjetivas favoráveis para ser agraciado
com a progressão de regime; todavia, segundo a nova sistemática
instituída pela Lei no 10.792/03, que deu nova redação aos artigos 6o e
112 da Lei de Execução Penal, verifica-se que o sentenciado
apresentava bom comportamento carcerário e o Juízo a quo, embora não
estivesse impedido de determinar a realização do exame criminológico,
destinado a aferir com maior acurácia o preenchimento do critério de
ordem subjetiva, entendeu por bem que o referido atestado de conduta
carcerária era suficiente à caracterização do mérito à obtenção do
benefício.
No entanto, este juízo de valor deve prevalecer, pois
após o seu deferimento ocorrido em 09 de julho de 2020, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012682-10.2020.8.26.0576 -Voto no
4
sentenciado, atualmente, pelo que consta nos autos, vem
cumprindo, de modo regular, as condições que lhe foram impostas,
relativas ao regime aberto
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada
no princípio da razoabilidade, passados cerca de três (03) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR